Tribunal: STF
Processo: ARE 1355655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação Anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Lançamento retroativo. Município que deixou de comprovar oportunamente a comunicação ao INCRA acerca da inclusão do imóvel na macrozona urbana. Comunicação prevista no art. 53 da lei Nacional n. 6.766/79 que caracteriza obrigação acessória protetiva da segurança das relações jurídicas e que não exige lei complementar para a sua veiculação. Impossibilidade de manutenção dos lançamentos, sob pena de bitributação decorrente da omissão do município e não autorizada pela CF/1988. Fazenda que, ademais, não elidiu as provas apresentadas pela autora, no sentido de que o imóvel possui destinação rural. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do NCPC



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 145, I; 156, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O artigo 29 do CTN traz que as propriedades imobiliárias são tributadas pelo ITR, desde que localizadas fora da zona urbana do município. E, excepcionalmente, até mesmo imóveis localizados em zona urbana municipal podem ser tributados pelo ITR se utilizados em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). Inicialmente, há de se observar que não há provas do cumprimento pelo município do artigo 53 da lei 6.766/79, o qual determina que toda alteração do solo rural para fins urbanos deve ser previamente comunicada ao INCRA, a fim de se evitar a bitributação. E, conforme vasta jurisprudência, tal diligência é de incumbência do Município: Apel. 0143784-31.2006.8.26.0000; Apel. 0001500-84.2009.8.26.0035; Apel. 0003417-43.2008.8.26.0272; 0006007-28.2009.8.26.0443; 0010194- 94.2011.8.26.0286; Apel. 0004179-44.2013.8.26.0576). Ressalte-se que o documento de p. 798, além de extemporâneo (já que juntado somente na fase recursal, em contrariedade aos arts. 434 e 435 do NCPC), não foi acompanhado do anexo, onde constava a relação dos imóveis localizados na zona urbana do Município, cujas inscrições rurais deveriam ser bloqueadas, sendo impossível, portanto, aferir se o imóvel da autora estava entre eles ou não. No mais, não basta a lei municipal definir que toda a área de um município é considerada urbana, pois lei nesse sentido padeceria da denominada crise de legalidade por afrontar o artigo 32 do CTN, § 1º e § 2º do CTN, recepcionado com força de Lei Complementar pelo art. 146, III, “a”, da CF/1988. O artigo 53 em comento, por sua vez, não cuida de obrigação tributária principal, tampouco dispõe sobre conflito de competência em matéria tributária. Por ele, via lei nacional, se estabeleceu simples obrigação acessória que visa prestigiar a segurança das relações jurídicas, de forma a se evitar a bitributação. A parte autora, por sua vez, acostou aos autos documentos que demonstram o pagamento de ITR nos exercícios de 1967 a 2015 (p. 215/257). Ademais, juntou fotografias que indicam, ainda que de forma precária, a existência de atividades agrícolas e pecuárias no local (p. 260/266). A Municipalidade, de outra banda, não infirmou as provas apresentadas, tampouco requereu a produção de prova pericial ou qualquer outra que pudesse refutar as alegações da autora, lastreadas em provas documentais. Portanto, os lançamentos retroativos de IPTU efetuados pelo Município de Itapevi em 2016, afrontam o princípio da vedação da bitributação e da segurança das relações jurídicas, na medida em que, quando notificado, o contribuinte já havia quitado os ITRs dos exercícios de 2010 a 2015. Em síntese, o descumprimento, pelo Município, da obrigação acessória imposta pelo artigo 53 da lei 6.766/79 e reconhecida como válida pela jurisprudência, desautoriza a incidência do IPTU. Assim, sem prejuízo de que, feita e comprovada a devida comunicação ao INCRA sobre a inclusão do imóvel na macrozona urbana, a fim de que a União cesse a cobrança do ITR, possa a municipalidade exigir o IPTU dos exercícios futuros se preenchido os requisitos do art. 32 do CTN. Os lançamentos ora combatidos (2010 a 2016), contudo, revelamse indevidos, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente